Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0745824-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 251675854 dos autos originários) que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, “estabeleça o plano de saúde dos autores na modalidade familiar, com aproveitamento integral das carências já cumpridas e assegurando-lhes as mesmas condições anteriormente vigentes, e assegurando a continuidade das terapias multidisciplinares dos autores na clínica Specially (integrante da rede credenciada), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00, devendo os requerentes arcar integralmente com a contraprestação devida”. Fundamentou o juízo singular: Verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, pois comprovadas a relação jurídica entre as partes em ID n. 247003379, a notificação acerca da migração em ID n. 249968654 e a existência de quadro clínico que exige continuidade do tratamento em razão de risco de comprometimento de sua eficácia futura (ID n. 247003379 e seguintes). A probabilidade do direito advém do dever de proteção integral à criança (art. 227 da CF e arts. 4o, 7o e 11 do ECA), do direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF) e do próprio Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas abusivas nas relações consumeristas. Ainda, a Resolução Normativa no 438/2018 da ANS confere aos beneficiários de planos coletivos empresariais, em caso de rescisão ou exclusão, a possibilidade de contratação de plano individual ou familiar junto à mesma operadora, sem necessidade de cumprimento de novas carências. Neste caso concreto, vê-se que a própria genitora já manifestou que arcará integralmente com as mensalidades do plano de saúde e ainda assim a negativa da operadora permanece. Por outro lado, o perigo de dano reside no risco de que a interrupção das terapias que os menores realizam prejudique o desenvolvimento e a saúde de ambos, já que portadores de condições médicas que exigem tratamento contínuo. Consigno ainda que uma vez restabelecido o contrato com a operadora, a mencionada clínica Specially já integra a rede credenciada, de modo que a continuidade das terapias multidisciplinares decorrerá da manutenção contratual, não se tratando de custeio fora da rede. Por fim, para afastar quaisquer alegações de litispendência ou duplicidade de ordens judiciais, ressalto que esta decisão não abrange as terapias específicas que são objeto da ação já em trâmite (mencionada pelos autores), restringindo-se à determinação de que o contrato de plano de saúde seja mantido com a ré. A agravante argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Defende que o cancelamento do plano de saúde foi legítimo, por ter respeitado as cláusulas contratuais e a regulação da ANS, uma vez que a rescisão foi promovida a pedido da empresa contratante, nos moldes do que prevê a RN no 509, além de ter sido observada a notificação prévia de 60 dias. Aponta que, tratando-se de contrato coletivo empresarial, sua extinção implica o término dos contratos acessórios com os beneficiários, conforme disposto no art. 184 do Código Civil. Aduz que a jurisprudência majoritária reconhece a licitude da rescisão unilateral de planos coletivos, e que, conforme o Tema 1.082 do STJ, a operadora apenas estaria obrigada a manter o atendimento nos casos de internação ou tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que os tratamentos realizados não possuem tal natureza. Assevera que estender essa obrigação a tratamentos rotineiros configuraria interpretação elástica e indevida do precedente, além de impor obrigação desproporcional à operadora. Requer a concessão da tutela de urgência recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. No caso, os agravados (H. P. L. e S. P. L.), atualmente com 4 e 8 anos de idade, respectivamente, o primeiro foi diagnosticado com síndrome CTNNB1, condição que acarreta paralisia cerebral, microcefalia e autismo (CID 10: G80.0 + R62.0 + F80.0 + F84.0); o segundo, com TDAH (Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade), possuem indicação médica de terapias especializadas. Narraram que foram surpreendidos com a comunicação da iminente migração do plano de saúde da ré para a Bradesco Saúde, sem nem mesmo serem notificados previamente para que pudessem exercer o direito de permanência no plano, na modalidade individual ou familiar, ou fazerem a portabilidade de carência para outro plano, colocando em risco a continuidade do tratamento em curso. Nesse contexto, diante da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, como condição para a promoção do seu neurodesenvolvimento, requereram em juízo a manutenção da cobertura, sob pena de agravar o quadro clínico com “prejuízos cognitivos futuros e dificuldades comportamentais”, especialmente ao agravado H. P. L. (id. 247003375 – p. 7/8 e id. 247003379 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente ante expressa advertência médica. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. A propósito, de acordo com o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito aos segurados. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator